Tribunal: TJDFT
Processo: 0007039-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007039-03.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A. EMBARGADO: ABREU FARIA, GOULART &amp; SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A., DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para ciência do trânsito em julgado do acórdão paradigma do Tema 176 do STF (ID 26949405). Na mesma oportunidade, manifestem se remanesce o interesse recursal, eis que se encontra pendente de julgamento os Embargos de Declaração de ID 9332701. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 13:57:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator